Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-68.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000613-68.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Embargado:
Juízo de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Embargado:
Juízo de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Pâmela Bertão Palharini Borghetti.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Ação em fase de execução:
o juiz de origem

julgou improcedentes os pedidos formulados em Exceção de Pré-Executividade pela executada, ora embargante e determinou o prosseguimento da ação de execução movida por Rogers Elizandro Jarbas.

Mandado de Segurança:
defende que não houve citação válida da sentença o que acarreta a nulidade do processo de execução.

Decisão no
mandamus
(Id. 168725198): indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar verossimilhança nas alegações.

Parecer Ministério Público
(Id. 175031199)
:
dispensou a intervenção.

Embargos de Declaração
(Id.
183371166
):

a embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para determinar a nulidade do julgamento ocorrido na modalidade virtual, determinando novo julgamento do feito na modalidade videoconferência ou presencial, possibilitando que o patrono da Impetrante possa exercer seu direito de sustentar oralmente em defesa dos autos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração n.° 1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Embargado:
Juízo de Direito do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

VOTO

EMINENTES PARES

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, quando da intimação da pauta de julgamento em plenário virtual no período de 25 a 28 de setembro de 2023, o embargante manifestou interesse na realização de sustentação oral (Id. 180499692).

Todavia, o pedido formulado não foi analisado e o feito levado a julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023